Tribunal: TJMT
Processo: 1012013-02.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012013-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE E. DONA CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 05.129.088/0001-60 (AGRAVANTE), JOSE EVALDO DONA - CPF: 198.252.422-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
– DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica José E. Dona Construções Eireli-ME, contra a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pelo Recorrido (id. 93783482, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os maquinários apreendidos estavam executando serviços de terraplanagem, drenos, patrolamento e cascalhamento de ruas e não desmatamento ilegal.

Aduz que o tipo de maquinário – PC (Escavadeira Hidráulica) e Motoniveladora – é utilizado para a realização de desmate.

Salienta que o desmate já existia na área e não pode ser responsabilizada porque não foi praticado por seus maquinários.

Defende que os Fiscais da SEMA-MT agiram com arbitrariedade, posto que fizeram a apreensão das máquinas, mesmo sabendo que eram de sua propriedade, e que o desmatamento havia sido realizado há determinado tempo.

Sustenta que é terceiro de boa-fé e não teve qualquer participação nas infrações ambientais que são imputadas, exclusivamente, ao Sr. Éder Rodrigues Ribeiro.

Afirma que não foi autor de qualquer infração ambiental, não existindo, portanto, razão para que não seja nomeado depositário dos bens.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 101640950, págs. 01/15).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica José E. Dona Construções Eireli-ME, contra a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pelo Recorrido
.

Denota-se do
decisum
impugnado que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, deu-se em razão de visualizar a probabilidade de provimento do Recurso. Veja-se:

Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pedido de efeito suspensivo merece acolhimento, porque, da leitura dos autos de origem, não me convenci da presença de evidências, quanto às alegações de que se trata de terceiro de boa-fé, bem assim que o maquinário não foi utilizado na prática do desmate da área, porquanto os equipamentos, ao que consta do Auto de Inspeção n. 198432 (id. 58071245, pág. 02), foram apreendidos na operação, de modo que, para o deslinde da demanda, torna-se imprescindível a pertinente instrução probatória.

O referido Auto de Inspeção assim foi grafado:

(...) No local
foram flagrados os seguintes maquinários operando
: * 01 PC (Escavadeira Hidráulica) marca CATERPILLAR, id. n
o
CAT0320 DLNBT00517. * 01 PC (Escavadeira Hidráulica) marca CATERPILLAR id. n
o
CAT0320DVA6F01949 e 01 Motoniveladora marca CATERPILLAR, modelo 140K, id. n
o
CAT0140 KEJPA03346. (Negritei).

Ademais, é sabido que a
Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Dessa forma, ainda que as máquinas tenham sido locadas ao Sr. Éder Rodrigues Ribeiro, não há elementos seguros que atestem a boa-fé da Recorrida e que elas não tenham sido utilizadas para a prática da infração ambiental.

Enfatiza-se que as características das máquinas, embora não sejam as ideais para realizar o desmatamento, não se pode afirmar que não sejam capazes para a prática do referido crime.

Impõe anotar que cabe à
empresa locadora, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, os maquinários locados estão sendo usados para o fim que foram contratados.

Com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO

DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL

–

POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Negritei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu Voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Registro que, ainda que a Agravada possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito, para conceder a liberação de tais bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais

A propósito:

PROCESSO CIVIL

–

AMBIENTAL

–

AGRAVO EM

RECURSO

ESPECIAL

–

APREENSÃO

DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO

NATIVA –
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA

OU

ROTINEIRA

DO

BEM

NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL

–

DESNECESSIDADE

–

EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO – RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE

–

GARANTIA

DO

DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM – AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. (...).

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. (...).

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Destaquei).

Ressalte-se que a conduta dos agentes está de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, que estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática da infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos
seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Por essas razões, ainda que haja a possiblidade de a Agravada ser terceiro de boa-fé, em cognição sumária, não está plenamente comprovada a situação na ação de base.

Diante disso, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido.

Forte nessas razões,
CONCEDO
o pedido de efeito suspensivo, postulado pelo Estado de Mato Grosso.

Da análise da argumentação esposada pela Agravante, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que não há provas irrefutáveis de que se trata de terceiro de boa-fé, bem assim que os maquinários não foram utilizados para a realização do desmatamento.

Com efeito, o Auto de Inspeção, que possui presunção de veracidade e legitimidade, afirma que foram encontrados os maquinários, no local, operando, ou seja, as máquinas de propriedade da Recorrente estavam trabalhando.

Ademais, a legislação pertinente à matéria é expressa no sentido de que, constatada a infração ambiental, devem ser apreendidos os veículos de qualquer natureza.

No que tange à pretensão de ser nomeado depositário fiel dos bens apreendidos, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp n. 1814947/CE, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conviniência, tal providência.

Não desconheço que a apreensão da máquinas tragam problemas, prejuízos à Agravante, porém o conjunto probatório é insuficiente para aferir a veracidade de suas afirmativas.

Enfatizo que a Embargante não trouxe nenhum fato novo que alterasse o entendimento sobre a questão.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Recurso de Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica José E. Dona Construções Eireli-ME, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021